Tribunal: TJES
Processo: 5002092-72.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002092-72.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS AZEREDO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002092-72.2025.8.08.0006.

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
JEFFERSON DOS SANTOS AZEREDO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18766375. Contrarrazões apresentadas no ID 18766380.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18766375), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE USO DE “PIX PARCELADO”. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. TRANSAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS MECANISMOS DE PREVENÇÃO À FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por JEFFERSON DOS SANTOS AZEREDO em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. A causa de pedir fundamenta-se na
alegação de que o autor foi vítima de uma fraude de engenharia social em 01 de abril de 2025
. Na ocasião, um suposto funcionário da ré, por meio de uma chamada de vídeo, induziu-o a realizar procedimentos que resultaram na
contratação de dois empréstimos na modalidade "PIX parcelado" em sua conta, sem sua autorização, nos valores de

R$ 38.999,90
e
R$ 8.171,68
, cujas
quantias foram imediatamente transferidas para terceiros desconhecidos.
O autor pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação de seu nome e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID 18766374) julgou parcialmente procedente o pedido, para:
a) confirmar a liminar
que determinou a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação; e
b) declarar a inexistência e a inexigibilidade dos débitos
referentes aos contratos de empréstimo nos valores de R$ 38.999,90 e R$ 8.171,68. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, caracterizando a fraude como fortuito interno. No entanto, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, por entender que a situação configurou mero dissabor, considerando a contribuição do autor para o golpe.

Inconformada, a ré,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, interpôs Recurso Inominado (ID 18766375). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de ato ilícito, atribuindo a responsabilidade pela fraude à culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Defende a robustez de seus sistemas de segurança e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo. Questiona a não aceitação de suas telas sistêmicas como prova e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em
analisar a responsabilidade da instituição de pagamento recorrente pelas transações fraudulentas
(empréstimos via "PIX parcelado") realizadas na conta do consumidor recorrido por terceiros estelionatários. Deve-se definir se o evento configura
fortuito interno
, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora por falha no dever de segurança, ou se a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro constitui excludente de responsabilidade, a justificar a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De início,
afasto a preliminar suscitada pela recorrente
. A alegação de
ilegitimidade passiva
confunde-se com o próprio mérito da causa. A recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços de pagamento e crédito, integra a cadeia de consumo e, com base na teoria da asserção, possui pertinência subjetiva para responder pelos danos alegados, decorrentes de falhas em sua plataforma. A aferição de sua efetiva responsabilidade é matéria de fundo, a ser analisada a seguir.

No
mérito
, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O artigo 14 do referido diploma legal estabelece que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O Superior Tribunal de Justiça, consolidando o entendimento sobre a matéria, editou a
Súmula 479
, que dispõe: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Fortuito interno é o evento danoso que, embora decorrente de ato de terceiro, relaciona-se diretamente com a organização da empresa e os riscos inerentes à sua atividade econômica. No caso em apreço, a fraude ocorreu integralmente no ambiente digital da recorrente, utilizando-se de sua plataforma de pagamentos ("Mercado Pago") e de sua linha de crédito ("Mercado Crédito"), o que atrai, inequivocamente, a sua responsabilidade.

Quanto ao argumento de
culpa exclusiva da vítima
, este não prospera. Embora o recorrido, em um primeiro momento, tenha sido induzido a erro por uma sofisticada trama de engenharia social, sua conduta posterior demonstra diligência. Conforme narrado e comprovado, ao suspeitar da fraude, ele imediatamente encerrou a chamada, contatou a central de atendimento da recorrente e registrou Boletim de Ocorrência (ID 18765761). A falha determinante para a consolidação do prejuízo reside na ineficácia dos sistemas de segurança da recorrente.

A
contratação sequencial de dois empréstimos de valores elevados (R$ 38.999,90 e R$ 8.171,68), que fogem ao perfil de consumo do autor, seguida da imediata transferência dos valores para terceiros, deveria ter acionado protocolos de segurança e bloqueio automático, o que não ocorreu.
A recorrente, ao ser notificada da fraude, também demonstrou inércia ao negar o cancelamento sob a alegação genérica de não ter identificado "indícios de invasão" (ID 18765771).

Nesse cenário, a conduta do consumidor configura, no máximo, uma concausa, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundamentada no risco do empreendimento. Ademais, a sentença foi precisa ao analisar as particularidades de cada transação: a cobrança do
empréstimo de R$ 38.999,90
mostrou-se abusiva, pois o próprio sistema da ré, em um primeiro momento, indicou o pagamento como "recusado" (ID 18765765), mas, contraditoriamente, permitiu a efetivação da fraude; e, no que tange ao
empréstimo de R$ 8.171,68
, a falha se consolidou na omissão em adotar medidas de bloqueio cautelar após a imediata comunicação do golpe.

No tocante à
alegação de cerceamento de defesa
pela não aceitação das telas sistêmicas, o juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa de valorá-las conforme o princípio do livre convencimento motivado, não havendo obrigatoriedade de acolher provas unilaterais que, ademais, mostraram-se contraditórias.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora (valor total dos débitos declarados inexigíveis), na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)